Tribunal: TJSP
Processo: 2084137-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Penhora sobre o faturamento - A busca de valores em contas da embargante foi infrutífera - Não obstante, na busca por bens imóveis vinculados ao CNPJ da recorrente, encontrou-se um único imóvel de valor insuficiente para saldar a dívida que se aproxima dos cem milhões de reais - Malgrado a recorrente se insurja

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Penhora sobre o faturamento - A busca de valores em contas da embargante foi infrutífera - Não obstante, na busca por bens imóveis vinculados ao CNPJ da recorrente, encontrou-se um único imóvel de valor insuficiente para saldar a dívida que se aproxima dos cem milhões de reais - Malgrado a recorrente se insurja contra a penhora do seu faturamento, não indicou nenhum bem para quitar a dívida e durante toda a execução que tramita há mais de cinco anos não manifestou nenhum interesse em quitar o débito - O percentual de 5% do seu faturamento é módico, sendo certo que não foi demonstrado pela devedora os efeitos nefastos alegados de forma genérica no recurso, casa penhora seja mantida - Ademais, a penhora foi condicionada à autorização do juízo da recuperação - Questões já apreciadas - Rediscussão da matéria - Embargos de declaração rejeitados.